Tribunal: TJSP
Processo: 1010372-14.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, com a finalidade de viabilizar a instalação de aterro sanitário pela Empresa autora. Demandante que reclama a falha na prestação dos serviços contratados. Empresa demandada que contesta a Ação formulando pedido reconvencional. SENTENÇA de improcedência da Ação e de

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, com a finalidade de viabilizar a instalação de aterro sanitário pela Empresa autora. Demandante que reclama a falha na prestação dos serviços contratados. Empresa demandada que contesta a Ação formulando pedido reconvencional. SENTENÇA de improcedência da Ação e de parcial procedência da Reconvenção. APELAÇÃO só da autora reconvinda, que pede a anulação da sentença por "error in judicando", insistindo no mérito pela procedência da Ação principal e pela improcedência do pedido reconvencional. EXAME: relação contratual que vincula as partes e ausência de pagamento da parcela vencida em julho de 2023 que são incontroversas. Contrato que tinha por objeto a viabilização da instalação de aterro sanitário, com a adoção das medidas necessárias perante os Órgãos Públicos competentes. Notificação do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, em razão de obras não abrangidas pela licença objeto do contrato. Exigibilidade dos valores cobrados, ante a ausência de comprovação do inadimplemento da ré. "Exceção do contrato não cumprido" que não comporta aplicação no caso vertente, tendo em vista que a autora reconvinda não se desincumbiu da prova do fato constitutivo do alegado direito, em especial quanto ao inadimplemento da Ré. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*